Tribunal: TJPA
Processo: 0014780-04.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16, DA LEI 10.826/2003 C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL ? APELANTE REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE ? Impossibilidade. Embora o juiz tenha reconhecido a sua existência, deixou de aplica-la, em virtude da pena nesta fase já encontrar-se no mínimo legal, tanto do crime de tráfico de drogas, quanto do artigo 16, da Lei 10.826/2003, razão pela qual não há como fixa-las aquém do mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 231, do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LEONARDO CABRAL MONTEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014780-04.2016.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16, DA LEI 10.826/2003 C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL - APELANTE REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - Impossibilidade.
Embora o juiz tenha reconhecido a sua existência, deixou de aplica-la, em virtude da pena nesta fase já encontrar-se no mínimo legal, tanto do crime de tráfico de drogas, quanto do artigo 16, da Lei 10.826/2003, razão pela qual não há como fixa-las
aquém
do mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 231, do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LEONARDO CABRAL MONTEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014780-04.2016.8.14.0006
R e l a t ó r i o

LEONARDO CABRAL MONTEIRO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 09 de agosto de 2016, policiais militares, receberam denúncia anônima de que na residência do ora denunciado estaria ocorrendo tráfico de drogas e ao diligenciarem, procederam revista, local onde encontraram aproximadamente:
¿(...) 55 (cinquenta e cinco) papelotes contendo no total de 45g, 1 (um) papelote pesando 3g de ¿maconha¿, 14 (quatorze) petecas pesando 12g e 1 (uma) peteca pesando 8g de ¿cocaína¿.¿

Consta que foi encontrado no interior da residência, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 40, com carregador e cinco cartuchos intactos do mesmo calibre.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Leonardo Cabral Monteiro, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 260 (duzentos e sessenta) dias multa, no regime semiaberto, pela prática do ilícito disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 16, da Lei 10.826/2003 na forma do artigo 69, do CP.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pelo reconhecimento da menoridade, disposto no artigo 65, I, do CP, em ambas as dosimetrias, mesmo com a pena fixada a
quém
do mínimo estabelecido por Lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pelo reconhecimento da menoridade, disposto no artigo 65, I, do CP, em ambas as dosimetrias.

Verifica-se da sentença condenatória, que o magistrado, ao fixar a pena do crime de tráfico de drogas, estabeleceu no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como quanto ao crime do artigo 16, da Lei 10.826/2003, quando a aplicou em 03 (três) anos.

Na segunda fase, reconheceu a existência da atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, ou seja, de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, contudo, deixou de aplica-la em ambos os crimes, visto que a pena base já tinha sido estabelecida no mínimo legal.

Ressalto, que a Súmula 231, do STJ, estabelece que:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição, referente ao privilégio, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e procedeu a redução da pena na metade, ou seja, a pena para este delito restou em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e para o crime do artigo 16, do Estatuto do Desarmamento em 03 (três) anos.

Em observância ao artigo 69, do CP, o juiz
a quo
procedeu a somatória das penas, restando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de

Dessa forma, a dosimetria da pena resta em perfeita harmonia com o texto legal dos artigos 59, 68 e 69, do CP, não havendo qualquer ilegalidade que justifique a sua readequação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA